Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA. INCERTEZA QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. À falta de segurança jurídica quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, deve ser mantida a decisão que indefere a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado.

II. Agravo de Instrumento desprovido.